Tribunal: TJSP
Processo: 1054744-37.2024.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional contratual cumulada com reparatória de danos materiais e morais. Acórdão que deu provimento mínimo ao recurso, apenas para readequar o valor fixado a título de honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada com base no valor da causa, tendo em vista que a condenação é ilíquida, a ser apurada em liquidação. Valor fixado dentro dos

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Ação revisional contratual cumulada com reparatória de danos materiais e morais. Acórdão que deu provimento mínimo ao recurso, apenas para readequar o valor fixado a título de honorários advocatícios. Verba honorária arbitrada com base no valor da causa, tendo em vista que a condenação é ilíquida, a ser apurada em liquidação. Valor fixado dentro dos parâmetros gizados pelo art. 85, §2o, do CPC. Inocorrência de obscuridade. Falta de preenchimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC. Caráter infringente reconhecido. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.